Tribunal: TJDFT
Processo: 0732457-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Prisão preventiva. Excesso de prazo. Pronúncia. Gravidade concreta do crime. Ordem pública.
1 - Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução (súmula 21, STJ).
2 - A gravidade concreta do crime, evidenciada na maneira como agiu o paciente – conduziu motocicleta para que o executor disparasse arma de fogo contra a vítima, em frente à residência dessa, em contexto de guerra de gangues rivais –, e a reiteração criminosa do paciente justificam a custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública e revelam que são inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II).
3 – Ordem denegada.